Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-52.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001676-52.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), ANTONIO ROQUE DE BRUM - CPF: 023.485.851-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO ARNALDO LIMA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DE MIRANDA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA EVELIN MULLER PONDENCIANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 E ART.35 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – INOCORRENCIA – DENUNCIA ANONIMA COM O LOCAL SUPRAMENCIONADO - CRIME DE CARATÉR PERMANENTE – DISPENSA MANDADO JUDICIAL
– MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART.35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ELEMENTOS CARACTERISTICOS DO TIPO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC)

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Joel Bernardo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Alta Floresta/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e por associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime fechado e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 234729192).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, preliminarmente:
a)
nulidade das provas por invasão de domicílio; mérito:
b)
absolvição no delito de associação ao tráfico por insuficiência probatória (ID 234729222).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 234729225).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 239535670) sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Prefacial que deverá ser rejeitada. M érito: Pretendida absolvição por insuficiência de prova. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico e da associação para tal fim. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. As circunstâncias da prisão indicam que o réu comandava o grupo criminoso e organizava distribuição de drogas no norte do Estado de Mato Grosso. Condenação escorreita.
Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por Joel Bernardo de Oliveira contra sentença que o condenou como incurso nas sanções dos arts.33 e 35 da lei 11.343/2006.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI FEDERAL N. 11.343/06.

O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecente, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva do crime apresenta-se inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Termo de Apreensão; Termos de Depoimento Policiais, Laudo de Constatação Preliminar; Laudo definitivo de drogas; relatório da investigação e declarações no decorrer da instrução processual.

Sob outro ângulo, ainda sobre a materialidade, tem-se o que se pode denominar de materialidade relacionada à vinculação autoral.

Para se falar sobre tal aspecto, evidente que primeiro deve ser concluída a questão sobre quem era o dono dos entorpecentes encontrados.

Aí se está a falar da autoria, isso em seu conceito clássico

Em relação a isso, fundamental delinear a dinâmica dos fatos, que passo a expor.

Em sede policial, a testemunha
J
oão Carlos Dal Bem, investigador de polícia, disse:

“QUE na data de ontem (26/03/08), por volta das 13:00 horas recebemos um telefonema anônimo, onde dizia que em uma residência, localizada na rua Asum Preto Quadra 01 Lote 11, setor das Araras, nesta cidade, havia algumas pessoas vendendo substancias entorpecentes; então deslocamos até o local, onde constamos a veracidade da informação, sendo que ao adentrarmos na residência, em um dos quartos fora encontrado uma arma de fogo, tipo revolver , calibre 38, e uma sacola contendo uma pequena quantidade de substancia aparentando ser maconha, quarto este que hospedava a pessoa de FRANCISCO FELISMINO DA COSTA, vulgo “CEARÁ”, sendo que no outro quarto, onde se encontrava a pessoa de THAINARA EVELIN MULLER PONDENCIANO, foi encontrado aproximadamente três quilos da mesma substancia (maconha), envolvida em sacolas plásticas de cor verde, e dentro de uma bolsa de cor preta, de baixo de alguns colchões, sendo que no momento que adentramos na residência, as pessoas de “CEARÁ” encontrava-se na cozinha, almoçando, a adolescentes FABIANA, juntamente com RONALDO estavam nasala, sendados em um sofá, e a pessoa de FRANCISCO PAULA BARBOSA, estava de pé, junto a porta da entrada; QUE, após um revista minuciosa na referida residência, não foi mais encontrado nenhum tipo de substâncias entorpecente, além da que tinha sido antes encontrada; diante dos fatos fora dado voz de prisão as pessoas acima mencionadas, e em seguida estas pessoas foram trazidas a esta Depol e foram apresentados á Autoridade Policial que ratificou a voz de prisão e lhe comunicamos sobre seus direitos constitucionais, e determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. (...).” SI

A testemunha Ajadir de Lemo Ajala Loubet, investigador de polícia, em juízo, relatou, resumidamente, que teria entrado no decorrer da operação policial; que na regional teria chegado com o suspeito Wilson, que já era conhecido por lá, que já se encontrava preso, o qual teria sido denunciado pelo Neguinho; que já conhecia o suspeito Wilson de suspeita de tráfico, porque outro traficante que tinha sido preso antes, o suspeito João Florencio, salvo engano que era o “negão perigoso”, teria denunciado que tinha comprado drogas com o Wilson; que se deslocaram para a residência do Wilson para realizar buscas, sendo requisitadas três testemunhas, sendo localizados entorpecentes enterrada, em que foi feita a apreensão, e após retornaram para a delegacia; que teriam deslocado para a cidade de Colíder/MT, em que foi feita a prisão de Michael, de duas mulheres, uma namorada dele e a outra namorada do Neguinho, e após retornaram para a delegacia.

A testemunha Cleisson Neves Pereira, em solo judicializado, relatou, resumidamente, que já foi usuário de drogas nos anos de 2008; que na época comprava drogas de Francisco, vulgo “Ceará”; que teria sido enquadrado por ter ligado para ele; que estava trabalhando, que na época era garçom, e teria feito uma diária, e por volta das 23h, e por achar que já se encontrava ele na operação da polícia; que Francisco atendeu normalmente a ligação, e que estava esperando o Francisco na esquina da Rua D7, ocasião em que chegou ele com a viatura; que tinha ligado para comprar drogas; que a entrega ela realizada por Francisco por meio de motocicleta na maioria das vezes, e sempre sozinho, que ele não era da cidade; que era sabedor que os outros usuários sempre compravam a droga de Francisco; que a droga era pasta base de cocaína e de vez em quando maconha.

A testemunha João Augusto Jesus, em solo policial, disse:

“Que reside nessa cidade de Alta Floresta aproximadamente 07 anos e que perguntado ao Depoente se o mesmo faz uso de substancia entorpecentes? O depoente respondeu? QUE realmente faz uso de substancia entorpecentes. QUE perguntado ao depoente de qual substancia o depoente faz uso? O depoente esclarece que usa normalmente “MACONHA” e que muito raro mais usa a substância entorpecentes “PASTA BASE”; QUE perguntado ao depoente de quem pega a droga que consome? O depoente esclarece que pega de várias pessoas, dentre elas MICHAEL, CEARA; (...).” SIC

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou, resumidamente, que foi usuário de drogas nos anos de 2008; que comprava a droga do Michel; que a compra funcionava por telefone, que ligava para o Michel, e levava onde a pessoa estava; que a droga comercializada era mais a pasta base.

A testemunha Milton Silva, em juízo, narrou, resumidamente, que teria acompanhado uma operação da polícia, em que teria feito a prisão de Jesus, que era usuário de drogas na época.

A testemunha Edinaldo Rosa e Silva, investigador de polícia, em juízo, asseverou, resumidamente, que foi solicitado pela delegacia regional participar das investigações e diligências na época dos fatos; que a delegacia regional já tinha realizado a prisão de Francisco, Antônio e uma certa quantidade de drogas no Bairro Jardim das Araras; que teria participado na prisão de Wilson, de um outro traficante, e do Michael, que fazia parte do grupo na cidade de Colíder/MT; que com a prisão dos outros traficantes, eles teriam relatado a participação de Michael com o tráfico de drogas; que se deslocaram até a cidade de Colíder/MT, e fizeram a prisão de Michael e duas mulheres; que o réu Joel seria o líder do “bando”, que se encontrava na cidade de Sinop/MT; que o esquema funcionava distribuindo drogas na comarca; que a droga era encaminhada para a cidade por meio do acusado Joel, e que era recebida pelo Francisco, vulgo “Ceará”, e que ele fazia a distribuição da droga neste município; que teria feito o flagrante do Joel pelo Dr. Braulio Junqueira; que Michael teria evadido da cidade, deixando uma certa quantidade de drogas em um local, e que teria chegado a essa informação por meio de Francisco, que teria falado de Antonio; que Antonio era um dos comparsa teria falado que Michael teria deixado parte da droga na cidade e tinha se evadido para Colíder/MT; que a droga que Michael teria deixado na cidade, que Antonio teria levado outro equipe da delegacia regional até o local, sendo a droga apreendida; que teria se deslocado até a cidade de Colíder/MT para fazer a prisão de Michael e duas moças que se encontravam com ele; que chegaram a todos os integrantes a partir do Francisco, vulgo “Ceará”; que Francisco foi preso no Bairro Jardim das Araras, com aproximadamente 10 kg de maconha e uma arma de fogo; que a partir dele, foi feita o elo, a ligação, com a prisão do restante do grupo; que teriam muitos envolvidos, inclusive usuários de drogas, que foi feita a detenção; que a função de Joel era trazer a droga de Sinop/MT para Alta Floresta/MT, segundo Francisco, e que o Joel era o que comandava todo o grupo; que Joel trazia a droga e ele fazia a distribuição; que a prisão de Francisco ocorreu por meio de denúncia anônima; que com a prisão de Francisco, ele teria dado os nomes das outras pessoas que estavam envolvidas, que inclusive falou do Joel, e que teria ficado por último porque se encontrava na cidade de Sinop/MT; que Joel foi preso em Sinop/MT; que Joel era chefe do bando, ele que estava abastecendo a cidade de Alta Floresta, passando as drogas para as pessoas fazerem a venda; que a informação de que Joel era o que abastecia a droga na cidade, se deu por meio de Francisco, vulgo “Ceará”, o qual foi o primeiro a ser preso; que o Francisco, vulgo “Ceará” delatou os outros integrantes do grupo e como era o seu funcionamento; que na delegacia o telefone de Francisco não parava de tocar, com as pessoas encomendado drogas; que ele teria colaborado, falou com todo mundo que ligava, e as pessoas que lhe ligavam não sabiam que ele estava preso.

Conforme os testemunhos, após a denúncia anônima de tráfico de drogas na residência, localizada na Rua Assum Preto, Quadra 01, Lote 11, Setor das Araras, nesta urbe, que estavam no local no momento da abordagem, Francisco Paula Barbosa, Ronaldo Pereira Freira, Francisco Felismino da Costa, Thainara Evelin Muller e a menor infratora Fabiana da Rocha de Aquino, sendo encontrado dentro da residência 3.224 (três mil, duzentos e vinte e quatro gramas) de substancia entorpecentes aparentando ser maconha, 01 (um) revólver calibre 38 da marca Taurus, numeração de série 1130643 com capacidade para 06 (seis) tiros, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, 01 (uma) balança da marca Pocket balance, 01 (um) aparelho de som marca Roadstar, 01 (uma) maquina digital da marca Sony de 5.0 mega pixels cyber shot, 01 (um) aparelho de som da marca Philips contendo 02 (duas) caixas de som, 01 (um) aparelho de DVD da marca CCE, 01 (um) aparelho de televiso da marca Panasonic, 01 (um) aparelho de DVD da marca Panasonic, 01 (um) aparelho de celular da marca Motorola, 02 (dois) aparelhos de celular da marca Nokia, 01 (um) aparelho de celular da marca LG, 04 (quatro) carregadores de aparelhos de celulares e 01 (um) carregador da máquina digital.

O suspeito Francisco Felismino da Costa, vulgo “Ceará” em seu interrogatório em sede policial, relatou que o responsável pelo fornecimento da droga neste Município era o réu Joel:

“que faz aproximadamente 02 meses que mora nessa cidade de Alta Floresta-MT, e que veio da cidade de Sinop-MT, já trabalha em jardinagens, e que faz três dias que alugou uma casa estava a pessoa de JOEL que estava morando na casa junto com sua namorada THAINARA, e que esclarece que JOEL reside na cidade de SINOP-MT, e que traz drogas para vender e que quem vede para ele é sua namorada THAINARA e que JOEL está para a cidade de Sinop-MT e que ligou na data de hoje ara o interrogado dizendo que vai vir na data de hoje para Alta Floresta-MT, e que quando chegasse iria desocupar a casa e deixar o interrogado sozinho morando na casa; QUE o interrogado disse que a pessoa de MARCÃO ligou para o interrogado perguntando se tinha ‘PASTA BASE” para vender para ele? Pois ele tinha ligado para JOEL e o mesmo havia dito que o interrogado lhe vendia; (...) QUE o interrogado esclarece que a pessoa que revende para JOEL é a sua namorada THAINARA, e que é sabedor que JOEL vende drogas a dinheiro, objetos de todo o valor, armas, celulares, veiculo, motocicletas, sendo que a motocicleta que estava na casa de JOEL pegou em troca de drogas com a pessoa de NEGUINHO, e que o interrogado esclarece que na data de hoje JOEL ligou para o interrogado dizendo que MICHAEL junto com NEGUINHO estava em SINOP-MT e que vão vir para Alta Floresta em um veículo Astra de cor azul, e que estão carregados de “MACONHA” e “PASTA BASE”, e que o interrogado esclarece que JOEL também ficou de vir hoje para Alta Floresta – MT, e que falou que vai trazer bastante drogas, e que o mesmo compra da pessoa de Almir morador da cidade de SINOP- MT.” SIC

A suspeita Thainara Evelin Muller Pondenciano, em seu interrogatório na esfera policial, relatou:

“QUE perguntado a interrogada a quanto tempo reside nessa cidade de Alta Floresta – MT? A interrogada esclarece que faz aproximadamente 08 meses que mora nessa cidade de Alta Floresta – MT, e que veio da cidade de Cuiabá e que durante o tempo em que está na cidade já trabalhou em boates e que não tem endereço fixo aqui em Alta Floresta e que por esse motivo não sabe informar onde reside nessa cidade; Que perguntado a interrogada se conhece a pessoa de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA? SE positivo. Quanto tempo? E qual a sua relação com ele? Si. E o conhece aproximadamente 03 meses e que é amante de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, pois o mesmo reside na cidade de SINOP – MT, e é casado e quando vem nessa cidade de Alta Floresta – MT, onde tem um casa alugada no Bairro Jardim das Araras alugada pela pessoa conhecida pela alcunha de “CEARÁ” que trabalhar para JOEL comercializando “MACONHA” e outas substancias entorpecente, do tipo “COCAINA” e “PASTA BASE”, a interrogada fica com ele, onde dorme e mantém relação sexual com ele, onde ele sai e vai aos lugares com a interrogada; QUE perguntado á interrogada como é feito o comercio de vendas de “DROGAS” na casa? A interrogada respondeu: QUE eles vendem por dinheiro, e trocam por objetos, armas, ouro, sendo que já chegou trocar em veículos sendo que na última vez que JOEL esteve na cidade ele trocou certa quantidade de “DROGA” em um veículo do tipo saveiro, de cor branca modelo Quadrado, sendo que a interrogada esclarece que quem faz toda a comercialização para JOEL é a pessoa de “CEARÁ”, sendo que JOEL traz essa droga de SINOP, onde ele recebe essa droga e traz de carro para que “CEARÁ” fazer a venda; (...) QUE perguntado a interrogada quem compra droga de JOEL e CEARA? A interrogada respondeu: QUE as pessoas ligam para CEARA, e ele saem de motos para vender a droga, e que usa uma motocicleta Cg/titan de cor azul para fazer a entrega da droga; QUE perguntado a interrogada se sabe quantos quilos de maconha foi trazido da última vez por JOEL? A interrogada esclarece que não sabe quantos quilos, mas que sabe que a bolsa que a Polícia apreendeu chegou cheia de drogas, de maconha, PASTA BASE, e COCAÍNA, e que a maconha muita das vezes quem traz é um menino da cidade de Manaus – AM; (...) QUE perguntado a interrogada a respeito do paradeiro de JOEL? A interrogada respondeu que o mesmo se encontra na cidade de SINOP – MT, e que ligou no celular da interrogada e queria falar com CEARA, e que disse que viria na data de hoje para Alta Floresta – MT. (...) QUE perguntado para a interrogada se sabe de quem era a arma do tipo revolver que estava na casa na hora da prisão? A interrogada esclarece que a arma é de propriedade de JOEL mais que deixou para que CEARA usasse a arma coso ocorresse algum problema na venda de drogas.” SIC

O suspeito Ronaldo Pereira Freire, vulgo “Gordinho”, na fase inquisitorial, informou:

“(...) QUE, perguntado ao interrogado o que ele estava fazendo na residência onde os Policiais abordaram e encontraram uma grande quantidade de substancia aparentando ser “MACONHA”? O interrogado respondeu: QUE na data de ontem o interrogado estava em casa quando por volta das 15:00 horas o interrogado estava trabalhando furando uma “Fossa” na cassa da menor apreendida FABIANA ROCHA AQUINO e que então ela lhe chamou para ir junto até a residência de FRANCISCO FELISMINO DA COSTA mais conhecido pela alcunha de “CEARA”, que é namorado de FABIANA, e que então ao chegar na casa estava a pessoa de “CEARÁ”, THAINARA, FRANCISCO PAULA BARBOSA, conhecido pela alcunha de “NEGÃO” e que então adentraram para dentro da residência e ali estavam ouvindo músicas, e que então permaneceram no local até que por volta das 16:30 horas chegou Policiais Civis que se identificaram e então adentraram a residência e que então entraram para dentro dos quartos, onde então encontraram uma grande quantidade de substancia entorpecentes aparentando ser “MACONHA” e que também encontraram um revolver calibre 38 com munições, onde em seguida foram conduzidos até a Delegacia de Polícia; QUE perguntado ao interrogado quantas vezes frequentou a casa de CEARÁ? O interrogado respondeu: QUE foi por duas vezes, e que as duas vezes foi levar FABIANA e que da primeira vez que foi na casa o interrogado não adentrou a residência pois não deixaram ele adentrar a residência, uns homens de cor branca que estava na casa, sendo que a pessoa de JOEL estava dentro da residência, mas que não o viu, ficou somente sabendo apenas pela pessoa de FABIANA, e que FABIANA também disse que não o deixaram adentrar porque os homens brancos estavam entregando duas malas de “MACONHA”, para JOEL e CEARA; QUE nesse dia o interrogado demorou aproximadamente 30 minutos e depois foram embora o interrogado e FABIANA, e que esclarece que não é frequentador da casa, e que não faz uso de substâncias entorpecentes; QUE perguntado ao interrogado se sabe quem são as pessoas que fazem a distribuição da substância entorpecente na casa onde foi apreendida essa grande quantidade? O interrogado respondeu: QUE é sabedor que quem traz a substancia entorpecente é a pessoa de JOEL e quem distribui é a pessoa de CEARÁ e a namorada de JOEL de nome THAINARA; QUE nega qualquer tipo de envolvimento com o grupo;” SIC

A suspeita Fabiana Rocha de Aquino, em sede policial, aduziu:

“(...) QUE perguntado a interrogada quem toma conta da casa de JOEL? A interrogada respondeu: QUE é a pessoa de FRANCISCO mais conhecido pela alcunha de CEARÁ e a namorada de JOEL de nome THAINARA; QUE perguntado a interrogada qual relação tem com CEARÁ: A interrogada respondeu: QUE é namorada de CEARA, há aproximadamente 20 dias, QUE perguntado a interrogada se é sabedora que a residência onde estava parando o seu namorado CEARA, era comercializado substancias entorpecentes “MACONHA” entre outras substancias? A interrogada respondeu: QUE que sim que por várias vezes presenciou comercializando substancia entorpecente do tipo “MACONHA” e que a interrogada presenciou por varias vezes a pessoa de ‘CEARÁ’ comercializando substâncias entorpecentes de varias espécie e que ele comercializava juntamente com JOEL e outros “CARAS” que não sabe precisar o nome, sendo que o interrogada esclarece que durante todo o dia e a noite é muito grande o movimento de pessoas que adentram á residência para comprar substâncias entorpecentes, “A TODA HORA CHEGA PESSOAS PARA COMPRAR MACONHA”, sendo que em muitas das vezes “CEARÁ” como uso de uma motocicleta sai para entregar a substancia entorpecentes, pois pessoas ligam para ele e marcam o local e ele sai para entregar; QUE perguntado a interrogada se durante o período em que esteve na casa se a pessoa de JOEL esteve no local? A interrogada respondeu: QUE durante os momentos em que esteve na casa de JOEL e CEARA, durante esses vinte dias que frequenta a casa, JOEL foi três vezes, e que durante esse período, e que esclarece que em um determinado dia a interrogada chegou na casa de CEARA e JOEL e que então tinha dois homens com duas bolsas grandes de “MACONHA” e que então vendeu para JOEL, e que depois os homens foram embora, e que eles vieram de ônibus e depois de uma semana que foram embora, depois que JOEL arrumou dinheiro para eles ir embora; QUE perguntado a interrogada se durante o dia em que esteve na casa trabalhou comercializando drogas? A interrogada esclarece que nunca ajudou a vender a “MACONHA”, mas que seu namorado CEARA sempre participou na comercialização da droga; QUE perguntado a interrogada como conheceu a pessoa de CEARA, em um posto de gasolina onde então tomaram algumas cervejas, e que então começaram a namorar; QUE perguntado a interrogada se sabe o paradeiro de JOEL? A interrogada respondeu que esta na cidade de Sinop – MT, e que é de Sinop – MT que ele trás a “MACONHA”; QUE perguntado a interrogada qual o envolvimento de FRANCISCO PAULA BARBOSA? A interrogada esclarece que nunca o presenciou vendendo qualquer tipo de drogas, e que ele se encontrava na residência, mas que não viu o mesmo comercializando droga.” SIC

O suspeito Francisco Paula Barbosa, vulgo “Chicão”, em sede policial, relatou:

“QUE, perguntado ao interrogado a quanto tempo se encontra nessa cidade de Alta Floresta – MT? O interrogado esclarece que faz aproximadamente 08 dias que se encontra nessa cidade de Alta Floresta – MT, e que veio da cidade de Sinop – MT, onde trabalha em frigorífico; QUE perguntado ao interrogado na casa de quem está ficando aqui em Alta Floresta? O interrogado respondeu: QUE desde o dia em que chegou em Alta Floresta – MT está hospedado na casa de JOEL; QUE perguntado ao interrogado quem toma conta da casa de JOEL? O interrogado respondeu: QUE é a pessoa de FRANCISCO mais conhecido pela alcunha de CEARÁ, QUE perguntado ao interrogado se é sabedor que a residência onde estava parando era comercializado substancias entorpecentes “MACONHA” “PASTA BASE” e “COCAINA”, e que o interrogado presenciou por varias vezes a pessoa de “CEARÁ” comercializando substâncias entorpecentes de varias espécies, sendo que o interrogado esclarece que durante todo o dia e a noite é muito grande o movimento de pessoas que adentram a residência para comprar substancias entorpecentes, sendo que em muitas das vezes “CEARÁ” como uso de uma motocicleta sae para entregar a substancia entorpecentes, pois pessoas ligam para ele e marcam o local e ele sai para entregar; QUE perguntado ao interrogado se durante o período em que esteve na casa se a pessoa de JOEL esteve no local? O interrogado respondeu: QUE JOEL vem sempre de SINOP-MT, para trazer substancia entorpecentes para a pessoa de “CEARÁ”, e que volta em seguida para a venda; QUE perguntado ao interrogado se é usuário de substancia entorpecentes? O interrogado esclarece que não. QUE perguntado ao interrogado se durante o dia em que esteve na casa trabalhou comercializando drogas? O interrogado esclarece que não, que nunca participou da comercialização; QUE perguntado ao interrogado como conheceu a pessoa de JOEL? O interrogado respondeu: QUE conheceu a pessoa de JOEL, onde o conheceu por acaso na cidade de Sinop – MT, e que o conhece aproximadamente 06 meses e que desde o conheceu passou a saber que ele mexia com “DROGAS”, e que JOEL disse que estava precisando de FAQUEIRO no frigorífico de Alta Floresta, onde então o interrogado veio até a cidade de Alta Floresta; QUE perguntando ao interrogado se sabe o paradeiro de JOEL? O interrogado respondeu que é sabedor que o mesmo está na cidade de SINOP, e que deve chegar nessa cidade de Alta Floresta nessa data e que a previsão é que o mesmo traga a quantia de 30 quilos de drogas de diversos tipos, “MACONHA, PASTA BASE e COCAINA.” SIC

Conforme o auto de prisão em flagrante delito, que após a prisão em flagrante do suspeito vulgo Ceará pelo crime de tráfico de drogas, momento em que ele declarou que a pessoa que lhe fornecia as drogas era o réu Joel residente na Comarca de Sinop/MT, foi realizada diligência em que os policiais se deslocaram até a cidade de Sinop/MT, com o objetivo de localizar o acusado Joel. Para tanto, o suspeito Ceará participou, pois ele sabia somente indicar o local, não sabendo descrever o endereço do denunciado. Que ao adentrarem na residência, o réu estava acompanhada de outra pessoa que se identificou como Antonio Roque, e que ambos estavam usando e preparando drogas, sentados á beira de uma cama e em sua volta estavam várias trouxinhas feitas de sacolas plásticas, contendo substâncias de coloração esbranquiçada aparentando ser drogas do tipo pasta base, sendo encontrado ainda, um cigarro fino, uma trouxa com substância de coloração esverdeada aparentando ser maconha, e várias bitucas de cigarros finos, além de apetrechos de mercancia, como éter, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e objeto para embalagem, como sacos plásticos, linha, balança e outros.

Na diligência que ocorreu na residência do suspeito Francisco, vulgo “Ceará” se encontrava o policial civil João Carlos Dal Bem, que em solo policial, relatou:

“QUE, assim que foi realizada a prisão em flagrante da pessoa vulgo CEARA, a qual denunciou nesta unidade policial que a droga que estava vendendo nesta cidade vinha da cidade de Sinop e que o fornecedor dessa droga seria a pessoa de vulgo JOEL; QUE, o CEARA não sabia explicar ao certo onde seria o local que JOEL se encontrava na cidade de SINOP, mas que saberia ir até o local e diante da situação foi realizada diligencia até a cidade de Sinop, a qual participou o depoente, CARLOS ALBERTO e AGNO e que também o CEARA acompanhou para mostrar o local; QUE, o JOEL foi encontrado na rua MOGNO s/, Bairro Vitória Regia e chegando no local, o depoente e o policial CARLOS entraram na residência e o policial AGNO permaneceu em frente ao imóvel, na viatura policial; QUE, ao adentrarmos na residência flagramos a pessoa de JOEL e ANTONIO, preparando e também usando drogas; QUE, também no local foram apreendidos apetrechos utilizados na preparo da droga, como por exemplo, éter, ácido bórico e bicarbonato de sódio, assim como material utilizado condicionamento para venda, como por exemplo: sacolas plásticas e linhas; QUE, ao revistarmos os dois foi encontrado em poder de ANTONIO uma trouxinha contendo uma substância aparentando ser droga do tipo COCAINA e também o valor de R$ 32.50; QUE, no local também foi apreendido oito (08) trouxinhas de substância de coloração branca, tipo COCAINA e também dois aparelhos celulares, balanças, sucatas de latas etc..; QUE, assim que foi dada a voz de prisão aos dois conduzidos, seguimos de volta para Alta Floresta e apresentamos a Autoridade Policial que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante.” SIC

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha confirmou sua versão em sede policial, acrescentado, resumidamente, que chegando na residência foi autorizado a entrada, em que foi realizada uma revista na casa, sendo encontrado aproximadamente 3kg de maconha e uma arma, revolver, calibre 38; que todos na residência foram levados para a delegacia, e ao ser indagado o investigado Ceará de como teria conseguido a droga, informou que seria por meio do réu Joel, que residia em Sinop/MT; que teria entregado vários traficantes da cidade, que desencadeio uma operação grande, com diversas pessoas conduzidas a delegacia; que uma equipe se deslocou para Sinop/MT, juntamente com o Ceará para mostrar a localização da residência do acusado Joel; que ao chegar no local, entraram na residência com autorização do morador, em que foi localizado o denunciado Joel em um quarto da casa, sentando na cama, com um prato com pó branco, embalando e utilizando; que aparentava ser cocaína o pó branco; que foi feita a detenção do Joel e do outro indivíduo, que parecia ser de nome Antonio, que se encontrava com o Joel e de vários apetrechos, como sacolinhas plásticas, balança e outros; que fizeram a detenção das duas pessoas, e trouxeram para a cidade de Alta Floresta; que o acusado Joel, segundo o Ceará ele era o principal, o cabeça, o distribuidor da droga; que o Ceará não era da cidade de Alta Floresta, era de Sinop, e que teria vindo para Alta Floresta, segundo ele, por ordem de Joel para fazer a venda de drogas na cidade; que Joel era o chefe da rede de traficantes, que ele mandava a droga para a cidade;

Assim, o que se tem é que o acusado foi encontrado com drogas.

Retornamos ao ponto da vinculação autoral.

A definição do presente cenário passa pela análise do art. 28, §2o, da Lei 11343/06, o qual está assim redigido:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

Verifica-se, portanto, que a conclusão acerca da destinação dos entorpecentes passa pela análise dos elementos indicados no aludido artigo.

Passa-se, portanto, à tal análise.

O acusado Joel Bernardo de Oliveira em seu interrogatório em solo policial, informou:

“QUE perguntado ao interrogado quanto tempo vende drogas? O interrogado respondeu que não vende, apenas é usuário, pois trabalha como motorista de caminhão, possui carteira registrada; QUE perguntando ao interrogado quanto tempo é usuário de drogas? O interrogado respondeu que três anos; Que, perguntado ao interrogado qual o tipo de droga que usa? O interrogado respondeu que drogas do tipo PASAT BASE e COCAINA; QUE, perguntando ao interrogado onde adquiri a droga para o seu consumo? O interrogado diz que comprava do CEARA e compra na boca no bairro Boa Esperança e não sabe dizer quem é o dono da boca; QUE, perguntando ao interrogado quanto tempo conhece CEARA? O interrogado disse que conhece há muito tempo, pois ele também é usuário e morava em Sinop, mas agora mudou-se para Alta Floresta; QUE , perguntado ao interrogado se fornece drogas para o CEARA revender drogas aqui em Alta Floresta? O interrogado respondeu que não; QUE, perguntado ao interrogado por que o CEARA afirmou que o interrogado é o seu fornecedor? O interrogado respondeu que ele deve estar doido, pois sequer conhecia a cidade de Alta Floresta; QUE, perguntando ao interrogado quem é dono das oito trouxinhas apreendidas em seu poder? O interrogado respondeu que na verdade pertence ao interrogado e ao ANTONIO porque fizeram “vaquinha” para comprar a droga; QUE, perguntando ao interrogado qual era o destino da drogas? O interrogado respondeu que iam consumir toda a droga e inclusive quando foi preso estava usando junto com o ANTONIO; QUE, perguntando ao interrogado por que o Antonio afirmou em seu interrogatório que compra drogas do interrogado e que ontem estava aprendendo com o interrogado como embalar droga para venda? O interrogado respondeu que o ANTONIO deve estar ficando doido ao declarar um fato desse, pois não vende drogas, apenas usa; QUE, perguntado ao interrogado se o local onde foi preso é a sua residência? O interrogado respondeu que é de JOSÉ, mas não sabe declinar no seu nome completo, apenas que ele trabalha na relojoaria cristalina; QUE, perguntado ao interrogado por que estava com esta droga na casa do JOSÉ? O interrogado disse que pediu para ele e como ele é usuário iria dividir com ele essa droga, para que pudessem consumir juntos; QUE, perguntado ao interrogado se quando comprou a drogas também comprou os apetrechos utilizado na produção da droga e qual era o objetivo? O interrogado disse que comprou esses apetrechos para poder transformar a PASTA BASE em COCAINA, porque o pó é mais suave, a PASTA BASE se lhe muito louco; (...) QUE, perguntando ao interrogado se tem o hábito de preparar a droga que consome? O interrogado respondeu que sim, porque assim fica mais barato, já que o pó é muito caro, portanto compra a PASTA BASE e transforma em COCAINA”. SIC

No seu interrogatório em juízo, informou, resumidamente, que estava usando drogas na casa de outro usuário de drogas; que o dono da casa era o Zezinho que trabalhava na relojoaria na época dos fatos; que informou que é usuário de drogas há muitos anos de base; que informou que faz 08 (oito) anos que parou de usar drogas; que não conhece as outras pessoas que foram presas; que a polícia chegou na casa atrás dele, mas assevera que foi confundido com outra pessoa; que a única pessoa que conhecia era o Neguinho, que era taxista na cidade de Sinop/MT; que não sabe informar se Neguinho era usuário de drogas; que não foi apreendido com ele nenhuma droga; que no dia dos fatos tinha oito pessoas na casa fumando droga, mas somente ele e o Antonio foram presos; que Antonio também era viciado em drogas.

O réu foi apreendido com um total de 2g (duas gramas) de substância análoga a maconha e 22g (vinte e duas gramas) de substância análoga á cocaína, quantidade razoável e incompatível com o uso individual, mais 01 (um) cigarro conhecido pelo vulgo nome de “fino” feito com folha de caderno de maconha, 03 (três) frascos de bicarbonato de sódio de UNIPHAR, 01 (um) frasco de éter da marca REAL, 04 (quatro) pacotes de ácido bórico da marca DESHYDRATER, 01 (um) carretel de linha da marca SETTANYL, 01 (uma) balança capacidade para 10kg da marca SUNRISE, 01 (uma) sucata de lata de cerveja da marca CRYSTAL, 01 (um) aparelho de celular da marca NOKIA modelo 2310 código 0536929g023gB, com chips da empresa BRASIL TELECOM, 01 (um) caderno aspiral sem capa, 01 (um) carregador de celular da marca CNS, 05 (cinco) cartões telefônicos para serem utilizados em telefones públicos da operadora BRASIL TELECOM, 01 (um) pedação de sacola plástica na cor azul, 01 computador modelo “notebook” da marca TOSHIBA modelo SATELLITE, o valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) em papel moeda e várias bitucas de cigarros, a quais foram identificadas como sendo bitucas de cigarros de substâncias entorpecentes, sendo confirmado via laudo pericial positivo para a presença de Maconha e Cocaína.

Como se nota, as declarações colhidas na fase investigativa, bem como na instrução criminal confirmam a prática de tráfico de drogas por havendo provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor do acusado.

Está plenamente comprovado nos autos que o acusado era o proprietário das drogas apreendidas no interior da residência, com revenda dos entorpecentes a terceiras pessoas.

In casu, é admitida a palavra dos policiais militares como prova idônea, uma vez que corroboram com outros elementos de prova e não indicam possibilidade de declaração de má-fé. Em consonância, o Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Partindo desse ponto, não há como prevalecer a tese sustentada pelo réu quanto à propriedade dos entorpecentes guardados no interior da residência se destinar ao consumo pessoal.

Além disso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que as teses absolutória e desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)”

Rejeito, ainda, a tese de ausência de provas para a condenação, tendo em vista que não condiz com a realidade dos autos, sendo que as declarações prestadas pelas testemunhas são certas no sentido de que o réu tinha drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpre anotar que, na data dos fatos, o réu tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de seu comportamento e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal.

Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, consoante precedentes do STJ” (TJMT – APCrim n. 00017448220138110037).

Faz-se relevante, salientar, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Frisa-se, ainda, a alta potencialidade lesiva do narcótico apreendido [maconha e cocaína], tendo em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI FEDERAL N. 11.343/06.

No que tange ao delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, mencionado tipo exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, "caput" e § 1o e art. 34, do mesmo diploma legal.

Quanto a este delito imputado ao acusado, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, Lei 11.343/2006.

Necessária, assim, a prova da existência do animus associativo e não apenas da coautoria eventual, pois deve reinar a estabilidade e permanência entre os réus para o expediente delitivo.

O caderno probatório consiste nos depoimentos das testemunhas, que realizaram as investigações resultantes nas prisões dos denunciados Francisco Felismino Felix, vulgo “Ceará”, Thainara Evelin Muller Pondenciano, Ronaldo Pereira Freire, vulgo “Gordinho”, Francisco Paula Barbosa, vulgo “Chicão”, Marcelo Possamãe, Fabiana Amaral Moreira, Ana Paula Pontes Fernandes, Michel de Miranda Alves, Antônio Arnaldo Lima da Conceição, vulgo “Neguinho”, Joel Bernardo de Oliveira, Antônio Roque de Brum e Wilson Luiz Ramos, que no decorrer da instrução houve o desmembramento do feito ao Id. 120312739 - Pág. 10, diante de sua citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo unanimes do sentido de que durante as investigações foi constatado que o acusado Joel realizava, de forma perene e estável, o tráfico de entorpecente nesta Comarca de Alta Floresta-MT.

Assim sendo, não há se falar na inexistência do delito insculpido no artigo 35 da Lei no. 11343/06, visto que se mostra plenamente caracterizado e patrocinado pelos acusados.

O objetivo do animus associativo reluz de forma indefectível. Assim, reconheço a associação para o tráfico, pois a associação se deu com várias pessoas, originando um acordo de parceiros, tendo essa “parceria” caracterizado o vínculo associativo. A finalidade de se unirem para possibilitar o “curso” da droga mostra-se insofismável, formando uma verdadeira societas sceleris para esse fim, o que constato in casu, amoldando-se ao contido no artigo 35, da Lei de Drogas.

Dessa forma, chamado a analisar o caso in comento, verifico, há prova conclusiva estreme de dúvida, para ensejar a condenação por associação para o tráfico, ao réu Joel Bernardo de Oliviera.

Ainda que o acusado tenha mantido suas declarações ao longo de todo o tramitado, buscando imprimir uma surreal veracidade ao alegado, objetivando desvincular sua pessoa do delito de associação para o tráfico, tal esforço ecoa no escuro.

Percebo também a irresignação do denunciado quanto à falta de materialidade para configurar o animus societas; entretanto, tal descontentamento defensivo não possui espaço para prosperar, em virtude do conglomerado probatório exposto.

Por outro canto, ainda que as estruturas defensivas tenham se postado no sentido de questionar a existência do ânimo associativo, tal intento não obtém êxito, em razão do demonstrado dolo, elemento subjetivo entre os agentes, havendo a convergência de forças, com
modus operandi
próprio, a fim de fazer prosperar a traficância, possuindo essa associação caráter estável e duradouro.

Com efeito, o relatório de Id. 120311220 - Pág. 24 a 120311222 - Pág. 13 restou demonstrado como desvelou o delito em análise, vejamos:

“Em data de 26/03/2008, por vota das 16h30min chegou a esta Delegacia Regional, denúncia anônima, a qual dava conta de que uma residência localizada na Rua Assum Preto, quadra 01 lote 11, setor das Araras, nesta cidade, haviam algumas pessoas vendendo substancias entorpecentes, que diante dessa informação fora deslocado para o local uma equipe de investigadores, a qual constatou a veracidade da informação, onde ao adentrar na referida residência logrou êxito em localizar em um dos quartos, em baixo do colchão um revolver calibre 38, e uma sacola contendo uma pequena quantidade de substancia entorpecentes, aparentando ser maconha, quarto este onde se hospedava a pessoa de “Francisco Felismino da Costa”, vulgo “Ceará”, conforme demonstra levantamento fotográfico feito no local.

Foto – 001 – Demonstra quarto onde se hospedava “Ceará”, onde embaixo do colchão fora encontrado um revolver calibre 38 com 06 munições intactas e uma sacola plástica contendo uma substancia esverdeada aparentando ser maconha;

Foto – 002 – Demonstra somente a sacola plástica de cor verde, onde fora encontrada substancia de cor esverdeada aparentando ser maconha, a qual estava embaixo do colchão da cama, no quarto onde “Ceará” se hospedava.

(...)

Foto – 004 – Demonstra substancia esverdeada aparentando ser maconha, encontrada na sacola plástica de cor verde, a qual estava embaixo do colchão da cama, no quarto onde “Ceará” se hospedava.

Que a equipe após encontrar a referida substancia juntamente com a arma no quarto onde se hospedava a pessoa de “Francisco Felismino da Costa”, vulgo “Ceará”, passou a efetuar minuciosa busca no interior da referida residência, onde em outro quarto, se encontrava dormindo a pessoa de “Thainara Evelin Muller Pondenciano, logramos êxito em localizar uma sacola de cor preta, que se encontrava debaixo de alguns colchões, e dentro da mesma havia uma grande quantidade de substancia de cor esverdeada aparentando ser “Maconha” (...).

Foto – 006 – Demonstra de maneira mais clara a substancia entorpecentes de cor esverdeada, aparentando ser “maconha”, envolta em plásticos esverdeados, acondicionadas em uma bolsa de cor preta, encontrada no quarto onde dormia a pessoa de “Thainara”, que segundo nos informou é namorada de “Joel” dono da referida substancia.

(...)

Após efetuar a identificação das pessoas encontradas na referida residência, passamos a inquirir a pessoa de “Francisco Felismino da Costa”, vulgo “Ceará”, o qual nos informou que pretendia colaborar com as investigações, sendo que então apontou as pessoas de “Michael, Neguinho, Wilson, Fabiane e Raquel ou melhor Ana Paula, sendo que estas pessoas pertenciam ao bando de “NEGUINHO”, ou melhor “ANTONIO ARNALDO LIMA DA CONCEIÇÃO”, e que eram traficantes fortes, que inclusive eram sócios de “JOEL”, ou seja, “JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA”, pessoa esta que era patrão de “Ceara” e namorado de “Thainara”, que segundo eles as substancias entorpecentes encontradas na residência onde se encontravam “Ceara e Thainara” pertenciam a “Joel”, sendo que “Joel” e “Neguinho” haviam se desentendido e que “Neguinho” vivia ameaçando “Ceara” e seu patrão “Joel”, sendo que ambos fizeram vários contatos telefônicos com “Ceara”, os quais foram acompanhados pela equipe policial, que a conversa entre eles era a remessa de drogas para esta cidade, onde “Joel” falava com “Ceara” e que era para “Ceara” delatar as pessoas de “Neguinho” e “Michael”, pois os mesmos estariam vindo para esta cidade com um grande carregamento de substancias entorpecentes, para serem distribuídas nesta cidade e região, que então “Ceara” nos informou que já havia efetuado denúncias junto a Policia Militar a respeito de “Neguinho” e “Michael”, sendo que tais denúncias foram feitas via 190, mas que os policiais não deram importância as denúncias de “Ceara”, que então “Joel” disse a “Ceara” que não era mais para derruba -los e sim mata-los, pois ai tomaria conta da área sozinho, que também “Joel” passava para “Ceara” clientes que ligavam em seu celular e que queriam comprar droga, sendo que “Neguinho” também ligou por várias vezes para “Ceara” o ameaçando, devido a uma dívida que estava negociando com “Joel”, sendo que inclusive já havia negociado com “Joel” a moto que estava com “Ceara”, que por sua vez “Joel” adquiriu tal moto na troca por drogas, junto a pessoa de “Neguinho” e que agora estava renegociando devido “Joel e Ceara” estarem devendo drogas para “Neguinho”, que também “Joel” deveria passar para “Neguinho” um veiculo VW Saveiro e que “Joel” receberia o pagamento em drogas, que também “Joel” havia entrado em contato com “Michael” e que “Michael” deveria passar 100 gramas de pasta base para “Ceara”, pois o mesmo já estava sem mercadoria para vender a seus clientes, que “Michael” estaria vindo da cidade de Sinop – MT, com um carregamento de drogas, que “Ceara” ligou para “Michael”, o qual respondeu que já se encontrava na cidade e que assim que separasse a droga faria a entrega a “Ceara”, mas “Michael” já estava desconfiado de “Ceara”, pois pela manhã na data de 37/03/2007, “Michael” havia foragido da equipe policial que o aguardava próximo a chácara onde reside, desconfiado de “Ceara”, foragiu-se para a casa de Wilson Luiz Ramos, onde ficamos sabendo posteriormente que “Michael” la se encontrava com aproximadamente 2 kilos de Pasta Base, que netão nos deslocamos até a residência de “Wilson” localizada a rua D – 07, no 726 – Setor D nesta cidade, mas não obtivemos êxito em localiza-lo (...), que observamos pela fresta do portão que haviam vários rastros de moto no quintal, que então saímos e posteriormente o Sr. Wilson foi localizado por outra equipe policial,, sendo o mesmo conduzido até esta delegacia de polícia, onde negou negou ter, qualquer envolvimento com “Michael”, as em seu depoimento prestado em 29/03/2008, disse que “Michael” esteve em sua residência no dia 27/03/2008, quando o mesmo havia foragido da policia, ficadno escondido na residência do Sr. “Wilson”, por aproximadamente umas 03 (três) horas, que na data de 28/03/2008, por volta das 17:00hsm fora encontrado no quintal do Sr. Wilson, uma embalagem que se encontrava enterrada, contendo substancia entorpecente tipo Pasta Base, que a equipe policial comandada pelo investigador Ednaldo Rosa e Silva, que encontrou a referida substancia no quintal do Sr. Wilson, conforme levantamento fotográfico do local.

(...)

Que após estes fatos indagamos o Sr. “Wilson Luiz Ramos” a respeito da propriedade da referida substancia entorpecente encontrada em seu quintal, sendo que o mesmo disse não pertencer a ele e tão pouco a quem pertencia, que também não sabia informar o paradeiro de “Michael”, sendo que na delegacia de policia o telefone de “Wilson Luiz Ramos”, de n] 9204-3324, o qual não fora nossa surpresa ao ser atendido o referido telefone, era a pessoa de “Michael” de outro lado da linha, o qual queria saber se “Wilson” estava com a policia, sendo que “Wilson” respondeu que não, “Michael” insistiu e disse para “Wilson” não fazer igual ao sujo do “Ceara”, que “Michael” voltou a perguntar “senão não ta com a policia ai não né veio, que “Wilson” tornou a dizer que não, que então perguntou onde “Michael” se encontrava, o mesmo respondeu pra que você quer saber, sendo que orientamos o Sr. Wilson a dizer que era pagar os 170,00 reais que “Wilson” devia para “Michael” de drogas, então “Michael” disse que iria mandar a pessoa de “Marcelo” buscar o dinheiro, que então a equipe policial se deslocou até a casa do Sr. “Wilson”, onde logrou êxito em deter a pessoa de “Marcelo Possamãe”, que indagado a respeito dos fatos disse nada saber e que também não sabia do paradeiro de “Michael”, que então seu telefone tocou e era a pessoa de “Neguinho”, querendo saber se já havia recebido o dinheiro de “Wilson”, sendo que respondera, afirmativamente, que então “Neguinho” disse para Marcelo que comprasse um cartão de telefone para ele e também uma marmita para “Nando” ou seja o menor “Maurilio Vieira Moreira Filho”, irmão de “Fabiana Amaral Moreira”, namorada de “Michael”, sendo que era para ir na chácara levar a marmita e ver como ele estava, que também não mais para “Marcelo” ir até a casa de “Ceara”, buscar uma corrente de ouro e uma pulseira, como pagamento de divida de droga que “Ceara” tinha com “Neguinho”, poies estava com medo de “Marcelo” ser preso, ou seja estava desconfiado que a policia poderia estar na casa de “Ceara”, que posteriormente “Neguinho” ligou para “Marcelo” novamente dizendo que precisava de um capacete para levar a pessoa de “Nando” para Colíder – MT, onde se encontrava sua irmã “Fabiana”, que então fora marcado o local para “Neguinho” pegar o capacete para “Nando”, que ao chegar ao local “Nando” se encontrava enfrente ao Berrante nesta cidade e que era para “Marcelo” levar o capacete que a equipe policial se deslocou até o local, onde logrou êxito em deter “Neguinho” e “Nando”, já nesta delegacia “Neguinho” fora indagado a respeito dos fatos e a principio negou qualquer envolvimento, posteriormente admitiu conhecer “Michael” e disse ainda que sabia onde “Michael” havia escondido parte da Pasta Base que havia trazido com sigo, ocasião em que foragiu da equipe policial, que então a equipe policial acompanhou “Neguinho” até o local, ou melhor até a casa de “Fabiana” a chácara denominada “Chácara do Pelego”, então “Neguinho” mostrou o local onde estava escondida a droga, sendo que a mesma estava dentro de um frasco de Xampu Seda, envolta em um pedaço de Edredom de cor vinho, sendo que dentro do frasco havia uma embalagem plástica, que então o frasco fora cortado e retirada a embalagem plástica e dentro da embalagem plástica encontrou-se 5.7611 gramas de pasta base e 55 gramas de cocaína, conforme demonstra levantamento fotográfico.

(...)

Diante desses fatos conduzimos “Neguinho” para delegacia, e posteriormente “Neguinho” cooperou com a equipe policial no intuito de localizar “Michael”, onde levou os policiais até a cidade de Colider – MT, mais precisamente no Hotel Pousada Mineira, onde a equipe logrou êxito em deter pessoas de “MICHAEL”, “FABIANA” e “ANA PAULA”, sendo que “Michael” ao ser indagado a respeito dos fatos disse ter pego a droga de “Neguinho” para vender nesta cidade, que nesta cidade já tinham algumas pessoas que consumiam drogas e compravam de “Michael”, que inclusive a pessoa de “Wilson”, que disse ainda que “Joel” o havia avisado que a policia o estava procurando, por este motivo é que foragiu quando percebeu a presença de policias próximos a chácara onde reside com “Fabiana”, vindo a esconder a droga na grama próxima a casa, e posteriormente foi para a casa de “Wilson” onde ficou escondido por umas três horas até que “Marcelo” o pegou e o levou para a cidade de Nova Canaã do Norte – MT, e posteriormente fora para a cidade Colider – MT, juntamente com “Fabiana” e “Ana Paula”, onde ficou a espera de “Neguinho”, que havia ficado nesta cidade afim de receber um dinheiro proveniente do trafico de drogas nesta cidade, que “Neguinho” também iria pegar droga escondida e a levaria para Colider – MT.

Que “Neguinho” disse ainda em seu interrogatório que já esteve em Alta Floresta – MT, comercializando Pasta Base, que a pessoa de “Joel” e “Ceara”, ficaram lhe devendo em virtude da compra de drogas, sendo que uns quinze dias atrás esteve nesta cidade onde já se encontrava meio alterado, ou melhor embriagado e de posse de uma arma de fogo, foi até a casa de “Joel” e “Ceara”, onde ameaçou com uma arma “Joel” e “Ceara”, mas estes não lhe pagaram, mas que ficou acertado que pagariam a quantia de R$ 30,,00 reais por semana, que após isto retornou para Sinop – MT, que tinha conhecimento que “Michael” havia trazido para esta cidade uma certa quantia de pasta base, sendo que com medo de ser preso, escondeu tal droga, que na data de ontem 28/03/2008, retornou para esta cidade com o objetivo de vender uma moto e levar pasta base que “Michael” tinha escondido, sendo que disse ainda que “Michael” adquiriu a droga de um tal de “Negão “, que conhece “Negão” apenas de visto.

Que então foram autuados em flagrante delito as pessoas de Michael, Antonio Arnaldo Lima da Conceição, vulgo “Neguinho”, Marcelo Possamãe, Wilson Luiz Ramos, Fabiana Amaral Moreira, Ana Paula Pontes Fernandes, vulgo “Raquel”, o menor Maurilio Vieira Moreira Filho, vulgo “Nando ou Fusquinha”, pela pratica do crime capitulado no Artigo 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, que também passamos a identificar as pessoas acima como demonstra levantamento fotográfico.

(...)

Dando prosseguimento com as diligencias, deslocamos uma equipe policial até a cidade de Sinop – MT, onde a mesma obteve êxito em prender em flagrante delito a pessoa de
“JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA E ANTONIO ROQUE BRUN”, sendo que os mesmo forma apreendidos 22 gramas de substancia entorpecente tipo cocaína, e 02 gramas de substancia entorpecente esverdeada aparentando ser maconha,

que também foram apreendidos vários objetos como frascos de Bicarbonato, Éter, Acido Bórico, Carretel de Linha, Balança com capacidade para 10kg, varias bitucas de cigarros, identificados como substancia entorpecente, e outros objetos que quando de sua prisão “Joel” disse ser viciado e traficante, sendo que “Ceara” era seu comparsa
, disse ainda em depoimento que transforma Pasta Base em cocaína, o que vem a justificar os frasco de produtos químicos encontrados em seu poder, que disse ainda que Francisco Paula estava nesta cidade como segurança da Boca de Drogas, e que também tinha a incumbência de transformar a Pasta Base em cocaína, que em seu interrogatório “Joel” nega tudo e diz ser apenas usuário de drogas a mais ou menos três anos, disse ainda que adquiria a droga para consumo da pessoa de “Ceara” o que não é verdadeiro, pois todo o tempo que a pessoa de “Ceara” esteve com a equipe policial “Joel” fazia varias ligações para “Ceara” dizendo que logo mandaria a Pasta Base que havia acabado e volta meia ligava para “Ceara” declinando um novo cliente, que inclusive disse a “Ceara” que não era mais para delatar “Neguinho” e “Michael”, que era melhor mata-los, pois só assim dominaria toda a área, esclarecemos ainda que fomos informado que o fornecedor de “Joel” é um tal de “Almir” que segundo informes reside em Sinop-MT, que quanto a Antonio Brun, o mesmo fora preso juntamente com “Joel” e em seu interrogatório disse que é usuário de Pasta Base a apenas um mês, que compra as drogas de “Joel”, que quando foi preso tinha ido ao encontro de “Joel” para pegar a mercadoria u melhor a droga, pois iria começar a revender, que também quando chegaram os policiais estava usando a droga e estava aprendendo a embalar a droga com “Joel” para revender.

(...)

Temos a informar ainda que as pessoas de Joel, Neguinho e Michael eram parceiros no trafico, se desentenderam e passaram a ser inimigos, todos tem ligação com a pessoa de Almir de tal que segundo consta é que comanda o trafico de Sinop – MT e Região, o telefone de Almir é 8401-5267, os telefones de contato de Joel é 9979-6622, Neguinho é 9954-1758, Michael é 9995-8860, sendo que todos se falaram nesses dias que antecederam suas prisões e durante suas prisões também, inclusive a pessoa de “Ceara” o qual tem o telefone no 9964-7362, que na data de hoje fomos informado que a pessoa de “Ceara” ou melhor “Francisco Felismino da Costa, na verdade é Francisco Felismino Felix, segundo consta o mesmo é fugitivo da penitenciaria de Novo Progresso – PA, que respondia por crime de trafico de drogas, segue em anexo copia reprográfica de sua identidade enviada pela Delegacia de Novo Progresso.” SIC

Além disso, os investigadores de polícia, João Carlos Dal Bem e Edinaldo Rosa e Silva que na época dos fatos participaram das diligências, corroboram o relatório da investigação tanto em seu depoimento policial quanto em judicial transcrito acima.

E embora, o acusado tenha negado os fatos da denúncia, a sua argumentação encontra-se desassociada das provas dos autos, sendo bom rememorar que os depoimentos dos policias, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, tendo em visto as funções que desempenham na qualidade de agentes públicos.

Desta feita, demonstra-se de forma clara a organização e dedicação do agente para traficância. O ânimo para se associar se expressa de forma inconteste nos autos, não deixando azo para dúvidas quanto à atividade delitiva e a existência de uma estrutura ainda que pequena, mas organizada, a fim de auferir lucro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR 1 – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
REJEITADA - PRELIMINAR
2 – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO –
REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO - TRÁFICO CONFIGURADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MAGISTRADO NÃO UTILIZOU NENHUMA DAS FIGURAS PARA EXASPERAR AS PENAS DOS RÉUS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. , Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2020, DJE 07/02/2020.

Assim, existindo elementos probatórios que indicam o vínculo associativo para a mercancia ilícita de entorpecentes, a condenação se impõe.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e
JULGO PROCEDENTE
, e assim o faço para
CONDENAR
o acusado
JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
nas penas do crime previsto no art. 33 e35 da Lei 11.343/06.
(ID234729193)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos definitivos de drogas que concluíram para a presença de cocaína e
cannabis Sativa L
(maconha) (Ids 234729151, 234729153) e os depoimentos prestados durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente comprovada não só pelas investigações da Policia Civil como também pelos depoimentos colhidos tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

O suspeito Francisco Felismino Felix vulgo “Ceará”, ao relatar em sede policial, alegou:

“Que faz aproximadamente 02 meses que mora nessa cidade de Alta Floresta-MT, e que veio da cidade de Sinop-MT, já trabalha em jardinagens, e que faz três dias que alugou uma casa estava a pessoa de JOEL que estava morando na casa junto com sua namorada THAINARA,
e que esclarece que JOEL reside na cidade de SINOP-MT, e que

traz drogas para vender e que quem vede para ele é sua namorada THAINARA e que JOEL está para a cidade de Sinop-MT
e que ligou na data de hoje ara o interrogado dizendo que vai vir na data de hoje para Alta Floresta-MT, e que quando chegasse iria desocupar a casa e deixar o interrogado sozinho morando na casa; QUE o interrogado disse que a pessoa de MARCÃO ligou para o interrogado perguntando se tinha ‘PASTA BASE” para vender para ele? Pois ele tinha ligado para JOEL e o mesmo havia dito que o interrogado lhe vendia; (...)
QUE o interrogado esclarece que a pessoa que revende para JOEL é a sua namorada THAINARA, e que é sabedor que JOEL vende drogas a dinheiro, objetos de todo o valor, armas, celulares, veiculo, motocicletas, sendo que a motocicleta que estava na casa de JOEL pegou em troca de drogas com a pessoa de NEGUINHO, e que o interrogado esclarece que na data de hoje JOEL ligou para o interrogado dizendo que MICHAEL junto com NEGUINHO estava em SINOP-MT e que vão vir para Alta Floresta em um veículo Astra de cor azul, e que estão carregados de “MACONHA” e “PASTA BASE”,
e que o interrogado esclarece que JOEL também ficou de vir hoje para Alta Floresta – MT, e que falou que vai trazer bastante drogas, e que o mesmo compra da pessoa de Almir morador da cidade de SINOP- MT.” SIC

A suspeita Thainara Evelin Muller Podenciano, em sede policial, disse:

“QUE perguntado a interrogada a quanto tempo reside nessa cidade de Alta Floresta – MT? A interrogada esclarece que faz aproximadamente 08 meses que mora nessa cidade de Alta Floresta – MT, e que veio da cidade de Cuiabá e que durante o tempo em que esta na cidade já trabalhou em boates e que não tem endereço fixo aqui em Alta Floresta e que por esse motivo não sabe informar onde reside nessa cidade; Que perguntado a interrogada se conhece a pessoa de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA? SE positivo. Quanto tempo? E qual a sua relação com ele? Si.
E o conhece aproximadamente 03 meses e que é amante de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, pois o mesmo reside na cidade de SINOP – MT, e é casado e quando vem nessa cidade de Alta Floresta – MT, onde tem um casa alugada no Bairro Jardim das Araras alugada pela pessoa conhecida pela alcunha de “CEARÁ” que trabalhar para JOEL comercializando “MACONHA” e outas substancias entorpecente, do tipo “COCAINA” e “PASTA BASE
”, a interrogada fica com ele, onde dorme e mantém relação sexual com ele, onde ele sai e vai aos lugares com a interrogada;
QUE perguntado á interrogada como é feito o comercio de vendas de “DROGAS” na casa? A interrogada respondeu: QUE eles vendem por dinheiro, e trocam por objetos, armas, ouro, sendo que já chegou trocar em veículos sendo que na ultima vez que JOEL esteve na cidade ele trocou certa quantidade de “DROGA”

em um veiculo do tipo saveiro, de cor branca modelo Quadrado, sendo que a interrogada esclarece que quem faz toda a comercialização para JOEL é a pessoa de “CEARÁ”
,
sendo que JOEL traz essa droga de SINOP, onde ele recebe essa droga e traz de carro para que “CEARÁ” fazer a venda; (...) QUE perguntado a interrogada quem compra droga de JOEL e CEARA? A interrogada respondeu: QUE as pessoas ligam para CEARA, e ele saem de motos para vender a droga, e que usa uma motocicleta Cg/titan de cor azul para fazer a entrega da droga;
QUE perguntado a interrogada se sabe quantos quilos de maconha foi trazido da ultima vez por JOEL? A interrogada esclarece que não sabe quantos quilos, mas que sabe que a bolsa que a Polícia apreendeu chegou cheia de drogas, de maconha, PASTA BASE, e COCAÍNA, e que a maconha muita das vezes quem traz é um menino da cidade de Manaus – AM; (...) QUE perguntado a interrogada a respeito do paradeiro de JOEL? A interrogada respondeu que o mesmo se encontra na cidade de SINOP – MT, e que ligou no celular da interrogada e queria falar com CEARA, e que disse que viria na data de hoje para Alta Floresta – MT. (...) QUE perguntado para a interrogada se sabe de quem era a arma do tipo revolver que estava na casa na hora da prisão? A interrogada esclarece que a arma é de propriedade de JOEL mais que deixou para que CEARA usasse a arma coso ocorresse algum problema na venda de drogas.” SIC

O policial João Carlos Dal bem, em sede inquisitorial, alegou:

“QUE, assim que foi realizada a prisão em flagrante da pessoa vulgo CEARA, a qual denunciou nesta unidade policial que a droga que estava vendendo nesta cidade vinha da cidade de Sinop e que o fornecedor dessa droga seria a pessoa de vulgo JOEL
; QUE, o CEARA não sabia explicar ao certo onde seria o local que JOEL se encontrava

na cidade de SINOP, mas que saberia ir até o local e diante da situação foi realizada diligencia até a cidade de Sinop, a qual participou o depoente, CARLOS ALBERTO e AGNO e que também o CEARA acompanhou para mostrar o local; QUE, o JOEL foi encontrado na rua MOGNO s/, Bairro Vitória Regia e chegando no local, o depoente e o policial CARLOS entraram na residência e o policial AGNO permaneceu em frente ao imóvel, na viatura policial;
QUE, ao adentrarmos na residência flagramos a pessoa de JOEL e ANTONIO, preparando e também usando drogas;

QUE, também no local foram apreendidos apetrechos utilizados na preparo da droga, como por exemplo, éter, ácido bórico e bicarbonato de sódio, assim como material utilizado condicionamento para venda, como por exemplo: sacolas plásticas e linhas;
QUE, ao revistarmos os dois foi encontrado em poder de ANTONIO uma trouxinha contendo uma substância aparentando ser droga do tipo COCAINA e também o valor de R$ 32.50; QUE, no local também foi apreendido oito (08) trouxinhas de substância de coloração branca, tipo COCAINA e também dois aparelhos celulares, balanças, sucatas de latas etc..; QUE, assim que foi dada a voz de prisão aos dois conduzidos, seguimos de volta para Alta Floresta e apresentamos a Autoridade Policial que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante.” SIC

Em juízo, o policial civil João Carlos Dal Bem ratificou sua versão prestada em sede policial em juízo, que após realizada a prisão de Francisco vulgo “Ceará”, deslocaram-se até Sinop/MT para realizar a prisão de Joel, momento quando adentraram na casa quando viram o réu e mais um indivíduo preparando e consumindo substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), onde foi apreendido vários apetrechos utilizados para o tráfico de drogas como ácido bórico, éter e bicarbonato de sódio como também sacolas plásticas que são utilizadas para embalar a substância para o comércio.

O investigador de polícia Edinaldo Rosa e Silva declarou em juízo que foi chamado para participar das investigações relacionadas ao caso, este afirmou que a delegacia regional já havia prendido Francisco, Antônio e apreendido drogas no Bairro Jardim das Araras. Também participou da prisão de Wilson, outro traficante, e Michael, que fazia parte do grupo em Colíder/MT visto que durante as investigações, os presos relataram o envolvimento de Michael no tráfico.

O agente público e sua equipe se deslocaram até Colíder/MT para realizar a prisão de Michael e duas mulheres, momento em que o mesmo também relatou que Joel era o líder do grupo, que operava em Sinop/MT e distribuía drogas na comarca. Segundo ele, a droga era enviada por Joel e recebida por Francisco, conhecido como “Ceará”, que fazia a distribuição em Alta Floresta/MT. Ato continuo, afirmou que participou do flagrante de Joel, feito pelo Dr. Braulio Junqueira e após a prisão de Francisco, descobriu-se que Michael havia deixado drogas escondidas antes de fugir para Colíder/MT. Antônio, outro cúmplice, levou a polícia até o local onde as drogas foram encontradas.

Francisco foi preso com cerca de
10kg (dez quilos)
de maconha e uma arma de fogo, e a partir dele, os outros membros do grupo foram identificados e presos. Joel, apontado como chefe do bando, era responsável por trazer drogas de Sinop/MT para Alta Floresta/MT, abastecendo a cidade e comandando a distribuição.

A prisão de Francisco aconteceu após uma denúncia anônima, e ele colaborou fornecendo os nomes dos outros envolvidos, incluindo Joel. Na delegacia, o telefone de Francisco não parava de tocar com pedidos de drogas, pois as pessoas não sabiam que ele havia sido preso.

O réu, por sua vez, em juízo negou a pratica do crime, afirmando ser apenas usuário de drogas e no dia de sua prisão estava usando drogas com outro indivíduo, como também diz não conhecer nenhuma das pessoas que foram presas, portanto sua versão se torna isolada dos autos.

Posto isso, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial corroboram com os depoimentos dos agentes policiais ouvidos em juízo, sendo incontestável que o réu infringiu as sanções do art.33 e art.35 da lei 11.343/2006.

Os depoimentos dos policiais envolvidos têm presunção de veracidade e são aceitos como prova, salvo se houver elementos que comprovem má-fé ou intenção de incriminar injustamente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o TJMT entende:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão de entorpecentes e a balança de precisão afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados de
coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto a pratica de associação ao tráfico.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Joel Bernardo de Oliveira, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025